Tribunal: STF
Processo: RHC 83662
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-01
Data de publicação: 2004-10-01

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. INTERPOSIÇÃO ANTES DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTEMPESTIVIDADE. USO DE DOCUMENTO FALSO.
DENÚNCIA INEPTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.      O entendimento
pacificado nesta Corte é de que tanto é intempestivo o recurso
interposto fora do prazo, contado a partir da publicação do acórdão,
 quanto o apresentado antes dessa publicação.
2.      Mostra-se inepta a
 acusação por uso de documento falso quando fundada em meras
conjecturas, dissociadas de quaisquer elementos que indiquem ter o
paciente agido dolosamente ao utilizar-se, em processo judicial, de
certidão supostamente falsa, que reconheceu a sua idoneidade, em
desacordo com a realidade de sua atuação no serviço militar,
caracterizada por punições. Sendo o emitente do documento seu
superior hierárquico, não caberia ao paciente perquirir se ele tinha
 ou não competência para atestar seu bom comportamento nem lhe era
exigível conhecer os critérios adotados para chegar-se a essa
conclusão.
        Recurso ordinário não conhecido, por ser intempestivo.
Habeas-corpus deferido, de ofício, para trancar a ação penal, por
inépcia da denúncia.